Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA QUE CONSTITUI QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
1. Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incidirá desde a data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Desse modo, ainda que o valor da causa seja conhecido e, por esse motivo, possa ser entendido como “valor certo”, o efetivo montante da verba honorária sobre ele incidente somente será conhecido após a atualização monetária do valor atribuído à ação.
2. No que se refere aos juros de mora incidentes sobre os honorários fixados com base em percentual sobre o valor da causa, ao contrário do que ocorre com a verba honorária fixada em quantia certa, o termo inicial não é a data do trânsito em julgado da decisão que os determinou, e sim a data de intimação do executado no cumprimento de sentença, pois este é o momento do conhecimento do valor exato da dívida, bem como da constituição do devedor em mora.
3. A matéria atinente aos juros de mora, enquanto consectário da condenação, tem natureza de questão de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, sem que a decisão se configure como extra petita.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Correção, de ofício, do termo inicial dos juros de mora.